Tribunal: TJPA
Processo: 0801715-04.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801715-04.2024.8.14.0013

APELANTE: MARIA CLEMILDA DOS ANJOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS. CANABIDIOL (CBD) E TETRAIDROCANABINOL (THC). PRODUTO SEM REGISTRO SANITÁRIO. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA EXCEPCIONAL. TEMA 500/STF. TEMA 1161/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará, na qual a autora pleiteou o fornecimento dos produtos BISALIV POWER BROAD – CBD 20mg/mL e BISALIV POWER FULL 1:100 – CBD 20mg/mL, THC <0,3%, destinados ao tratamento de fibromialgia, depressão, ansiedade, dor crônica e insônia. O juízo de origem entendeu não estarem preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento e à ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídico-regulatória dos produtos derivados de Cannabis pleiteados pela autora; e (ii) verificar a competência jurisdicional para processamento e julgamento da demanda que objetiva o fornecimento de produto à base de canabidiol e tetraidrocanabinol sem registro sanitário regular na ANVISA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os produtos denominados BISALIV POWER BROAD e BISALIV POWER FULL não se enquadram juridicamente como medicamentos submetidos a registro sanitário ordinário, mas como “produtos de Cannabis” sujeitos a regime regulatório específico instituído pela RDC nº 327/2019 da ANVISA, posteriormente atualizada pela RDC nº 1.015/2026.

A regulamentação sanitária distingue “produto de Cannabis” de “medicamento registrado”, prevendo autorização sanitária excepcional para fabricação, importação e comercialização desses produtos, circunstância juridicamente relevante para definição da competência jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade excepcional de fornecimento estatal de produtos sem registro sanitário regular, desde que autorizada sua importação pela ANVISA e demonstrados a imprescindibilidade clínica, a incapacidade econômica do paciente e a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS.

A jurisprudência recente do STF consolidou entendimento de que produtos derivados de Cannabis submetidos à autorização excepcional de importação não se confundem com medicamentos sujeitos a registro sanitário comum, incidindo, portanto, as diretrizes fixadas nos Temas 500 e 1161 da repercussão geral.

As demandas que envolvem fornecimento de produto sem registro sanitário perante a ANVISA atraem o interesse jurídico da União, impondo sua inclusão no polo passivo e fixando a competência da Justiça Federal, nos termos da tese firmada no Tema 500/STF.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e dos atos decisórios incompatíveis com a competência federal, preservando-se os atos instrutórios eventualmente aproveitáveis, conforme art. 64, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, sendo reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com declaração de nulidade da sentença e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

Produtos derivados de Cannabis submetidos à autorização sanitária excepcional da ANVISA não se confundem com medicamentos sujeitos a registro sanitário ordinário.

Demandas que objetivam o fornecimento judicial de produtos à base de canabidiol sem registro sanitário regular submetem-se às diretrizes fixadas nos Temas 500 e 1161 do STF.

A controvérsia relativa ao fornecimento de produto derivado de Cannabis sem registro na ANVISA atrai o interesse jurídico da União e fixa a competência da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CPC, art. 64, §§1º e 4º; RDC ANVISA nº 327/2019; RDC ANVISA nº 1.015/2026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1165959/SP, Tema 1161, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21.06.2021; STF, RE 657718/MG, Tema 500, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 22.05.2019; STF, Rcl 83960 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.03.2026; STF, Rcl 84753 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2026.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e de ofício reconhecer a incompetência, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CLEMILDA DOS ANJOS SILVA em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, objetivando o fornecimento do medicamento Bisaliv Full Spectrum – Tetraidrocanabinol + Canabidiol, destinado ao tratamento de fibromialgia, depressão, ansiedade, dor crônica e insônia.

Consta da sentença recorrida que a autora alegou ser portadora das referidas enfermidades há aproximadamente 10 (dez) anos, sustentando que os tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS não teriam apresentado eficácia terapêutica satisfatória, razão pela qual lhe foi prescrito o uso dos medicamentos BISALIV POWER BROAD – CBD 20mg/mL – frasco 30ml e BISALIV POWER FULL 1:100 – CBD 20mg/mL, THC <0,3% – frasco 30ml, no quantitativo de 48 (quarenta e oito) frascos anuais de cada produto, cujo custo anual estimado seria de R$ 187.819,71. A tutela de urgência inicialmente deferida foi posteriormente revogada na sentença.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, especialmente quanto à imprescindibilidade do medicamento pleiteado e à comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. Destacou, ainda, a existência de parecer desfavorável do NATJUS, segundo o qual não haveria evidência robusta acerca da eficácia dos compostos de canabidiol e tetraidrocanabinol para tratamento de dor crônica, bem como ausência de elementos técnicos suficientes aptos a justificar a recomendação do fármaco requerido.

Em suas razões recursais, Num. 24447467, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida violou os arts. 5º e 196 da Constituição Federal, ao deixar de assegurar tratamento indispensável à preservação de sua saúde e dignidade; (ii) que é portadora de fibromialgia associada à depressão, ansiedade, dor crônica e insônia, encontrando-se em quadro clínico debilitante e incapacitante; (iii) que os tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS mostraram-se ineficazes, além de provocarem efeitos colaterais significativos; (iv) que o medicamento à base de Tetraidrocanabinol + Canabidiol constitui a única alternativa terapêutica viável para amenização das dores crônicas e melhora da qualidade de vida; (v) que há autorização da ANVISA para importação e utilização medicinal de produtos à base de cannabis; (vi) que diversos entes federativos vêm implementando políticas públicas voltadas ao fornecimento gratuito de medicamentos derivados de cannabis medicinal; (vii) que existem notas técnicas e pareceres do NATJUS favoráveis à utilização terapêutica de Tetraidrocanabinol + Canabidiol para casos de dor crônica e fibromialgia; (viii) que compete ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado ao paciente; e (ix) que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos à base de canabidiol em hipóteses excepcionais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para determinar o fornecimento do medicamento prescrito, nos termos da inicial.

Em contrarrazões apresentadas, Num. 24447472, o ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção integral da sentença.

Em parecer, Num. 27548401, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento por plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade. Todavia, verifico questão prejudicial de ordem pública atinente à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento da presente demanda, circunstância que impede o exame do mérito recursal.

Com efeito, trata-se de matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC/15.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se ao pedido de fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, de produtos à base de Tetraidrocanabinol (THC) e Canabidiol (CBD).

O ponto central que define a competência neste feito é a correta classificação jurídico-regulatória dos produtos pleiteados pela Apelante. A análise dos autos revela que os itens denominados BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC <0,3%, não são medicamentos no sentido jurídico-regulatório do termo, mas sim produtos derivados de Cannabis, categoria jurídica autônoma e distinta criada pela Resolução RDC nº 327/2019 da ANVISA.

Recentemente, a RDC nº 1.015/2026 atualizou a RDC nº 327/2019, promovendo a reorganização do marco regulatório da cannabis medicinal no país, ampliando hipóteses terapêuticas e mecanismos de controle sanitário, mantendo, entretanto, a distinção entre “produto de cannabis” e “medicamento registrado”, circunstância juridicamente relevante para a análise das demandas judiciais relacionadas ao fornecimento desses produtos pelo Poder Público. Destaco artigos da RDC nº 1.015/2026:

Art. 3º Para efeitos desta Resolução, aplicam-se as definições dispostas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 24, de 2011, e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 1.004, de 2025, e suas atualizações.

Parágrafo único. Adicionalmente, são adotadas as seguintes definições:

I- Autorização Sanitária (AS):
ato autorizador, individual por produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar, em território brasileiro, produto de Cannabis para fins medicinais de uso humano;
(...) VII- produto de Cannabis
: produto farmacêutico industrializado, objeto de Autorização Sanitária pela Anvisa, destinado ao uso medicinal humano, contendo como insumo ativo exclusivamente fitofármaco CBD ou extrato de quimiotipo CBD-dominante da Cannabis sativa L.; e

VIII- quimiotipo CBD-dominante: quimiotipo de Cannabis sativa L. caracterizado pela presença majoritária de CBD, em concentração no mínimo cinco vezes maior que a de THC.

(...) Art. 5º Os produtos de Cannabis podem conter THC em concentração acima de 0,2% quando desenvolvidos exclusivamente para o tratamento de pacientes portadores de doenças debilitantes graves, conforme definição dada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 38, de 12 de agosto de 2013, e suas atualizações, ou que ameacem a vida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1161 fixou a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais,
medicamento
que,
embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

(RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PÚBLICO 22-10-2021)

Note-se que o Tema 1161 refere-se à responsabilidade do "Estado" em sentido amplo, mas a tese foi firmada em contexto de recurso extraordinário no qual figurava o Estado de São Paulo como recorrente e o parâmetro central para o fornecimento é autorização da ANVISA.

Valido ainda ressaltar que no julgamento do Tema, o Ministro Marco Aurélio, relator originário do Tema 1161, sustentou que os produtos à base de Cannabis possuem regime regulatório próprio perante a ANVISA, distinto do tradicional registro sanitário exigido para medicamentos comuns. Em seu voto, destacou que as RDCs nº 327/2019 e 335/2020 criaram mecanismos específicos de autorização sanitária e importação excepcional de produtos derivados de Cannabis, permitindo sua comercialização e uso terapêutico mesmo sem registro formal.

Por sua vez, o Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, adotou entendimento mais restritivo, assentando que o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA somente seria admissível em situações excepcionais e mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no tema citado, em consonância com as balizas anteriormente estabelecidas no Tema 500/STF.

Nessa linha, o STF reafirmou que a ausência de registro sanitário constitui, em regra, óbice ao fornecimento judicial de medicamentos, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. Todavia, o próprio debate travado no julgamento evidencia a necessidade de distinção entre “medicamento sem registro” e “produto derivado de Cannabis submetido a regime regulatório excepcional”, bem como entre “registro sanitário” e “autorização sanitária excepcional” expedida pela ANVISA.

Assim, merece relevo a distinção entre produto e medicamento, bem como entre autorização excepcional e registro sanitário perante a ANVISA, especialmente porque o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do Tema 1161, a existência de disciplina regulatória específica para produtos derivados de Cannabis. Cito:

EMENTA Agravo regimental em consentimento. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos. Autorização. Competência da Justiça Estadual. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos para o necessário. Reanálise de fatos e fatos. Impossibilidade. Ausência de fiscalização estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não fornecido. 1. A tese apresentada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “[c]abe ao Estado fornecer, em termos exclusivos, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem sua solicitação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outra semelhante constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o cumprimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão provada diversa da alcançada pela autoridade da demandaria análise de elementos de reclamação do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em justificação com fundamento em tese de repercussão geral.
3. Não há garantia estrita entre o que foi estabelecido nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, sendo item identificado como “produto”, e não medicamento
. Antecedentes. 4. Agravo regimental não fornecido. (Rcl 83960 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2026 PÚBLICO 20-05-2026)

Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. PRODUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MEDICAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a aplicabilidade do Tema 1161-RG, em detrimento das teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, para a hipótese em que se pretende o fornecimento de “Produto de Cannabis” pelo Poder Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 4. Aplica-se o Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES
, às hipóteses em que a parte pretende a concessão, pelo Poder Público, de “produtos de Cannabis”, que não são considerados medicamentos e não se sujeitam a registro, mas à categoria regulatória específica da “Autorização Sanitária”, nos termos das Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC 327/2019 e 335/2020, ambas da ANVISA, sendo inaplicáveis ao caso as teses fixadas nos Temas 6 e 1234-RG, que tratam especificamente da concessão de medicamentos
. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(Rcl 84753 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2026 PUBLIC 04-05-2026)

Diante do quadro delineado, verifica-se que a controvérsia dos autos envolve produto derivado de Cannabis submetido a regime regulatório excepcional perante a ANVISA, não se tratando, propriamente, de medicamento detentor de registro sanitário regular. Observa-se, ademais, que apenas um dos produtos pleiteados possui autorização excepcional de importação, circunstância que não se confunde com o registro sanitário ordinário exigido para medicamentos em geral, evidenciando a incidência das diretrizes firmadas pelo STF quanto aos produtos sem registro regular na agência reguladora.

Nessa perspectiva, tratando-se de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, com autorização individual de importação para uso pessoal, verifica-se a necessidade de observância das diretrizes fixadas nos Temas 500 e 1161 do STF, atrai o interesse jurídico da União e evidencia a competência da Justiça Federal para apreciação da demanda. Cito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE . PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. RDC ANVISA Nº 660/2022. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA . INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234. APLICAÇÃO DOS TEMAS 500 E 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS . *. A tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência.
*. O presente caso trata de controvérsia que envolve o fornecimento de produto à base de Canabidiol (REVIVID HEMP CBD), com autorização excepcional para importação, denominado como produto derivado de Cannabis, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 660/2022, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA . *. Segundo as disposições próprias de regência, o produto derivado de Cannabis não é considerado medicamento e também não está sujeito a registro, encontrando-se submetidos à categoria regulatória específica da autorização de importação de Produto derivado de Cannabis por pessoa física, para uso próprio para tratamento de saúde por parte da ANVISA. *. Nessas circunstâncias, tratando-se de produto à base de canabidiol sem registro na ANVISA, com autorização individual de importação para uso pessoal, aplicam-se as teses fixadas nos Temas 500 e 1161 da repercussão geral . *. Os produtos que não possuem registro na ANVISA, como é o caso em tela, em que há mera autorização individual de importação para uso pessoal, devem observar os parâmetros do Tema 500 da repercussão geral, em especial quanto à necessária inclusão da UNIÃO no polo passivo.
*. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos. (STF - RE: 00000000000001579751 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2026 PUBLIC 23-04-2026)

Cito o tema 500 do Supremo Tribunal de Justiça:

Tese:
1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PÚBLICO 09-11-2020)

Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento da presente demanda.

Em consequência, deve ser declarada a nulidade da sentença e dos atos decisórios incompatíveis com a competência federal, preservando-se os atos meramente instrutórios eventualmente aproveitáveis pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, de ofício, RECONHEÇO a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, declarando a nulidade da sentença e dos atos decisórios incompatíveis com a competência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Pará, para as providências cabíveis.

Sem condenação em honorários recursais, ante o não conhecimento do recurso.

É como voto.

Belém, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026